Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A pretensão autoral se fundamenta na má gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), atribuição esta que incumbe ao Banco do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Estadual e enseja a legitimidade passiva da referida instituição financeira.
2. A prescrição da pretensão analisada nos autos deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil e, por se tratar de hipótese sem previsão expressa no art. 206, deve ser aplicado o prazo geral de dez anos previsto no art. 205.
3. Agravo de instrumento desprovido.